Tribunal: STJ
Processo: 5026373-93.2020.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005025 - RS (2025/0279033-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JONATHAN DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: ANDERSSON VIEIRA CARVALHO - RS116098
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: LEANDRO DOUGLAS SILVA DA SILVA
ADVOGADA
: ROSELAINE LEAL VILA NOVA - RS116387
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO DIRETA COM O AGRAVANTE. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO
SUBJETIVO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. APREENSÕES COM CORRÉUS.
ALEGADAS OMISSÕES NA ANÁLISE DEFENSIVA E EM RELAÇÃO A PRECEDENTES
INVOCADOS. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. Inexiste a alegada omissão quanto à tese defensiva de ausência de materialidade delitiva e
vínculo subjetivo. O acórdão embargado fundamentou de forma clara que a condenação por
tráfico de drogas pode ocorrer mesmo sem a apreensão direta de entorpecentes com o acusado,
desde que o liame subjetivo entre os agentes e a materialidade do delito sejam comprovados por
outros meios de prova, como interceptações telefônicas e apreensões com corréus, conforme o
caso dos autos.
5. Não há omissão na ausência de distinção ou superação dos precedentes invocados pela
defesa, uma vez que o acórdão apresentou fundamentação jurídica e jurisprudência desta Corte
Documento eletrônico VDA51300386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 82a716b9-abda-42a7-802b-2a17bc735ff7

Superior que amparam a conclusão adotada, demonstrando a suficiência da análise para o
deslinde da controvérsia.
6. A pretensão do embargante de que se reexamine o conjunto fático-probatório e as conclusões
jurídicas do julgado, sob o pretexto de vícios, traduz mero inconformismo com o resultado
desfavorável, sendo incabível na via eleita dos aclaratórios.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP, art. 619
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
)
20/08/2015
25/08/2015 .
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 82a716b9-abda-42a7-802b-2a17bc735ff7

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005025 - RS (2025/0279033-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JONATHAN DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: ANDERSSON VIEIRA CARVALHO - RS116098
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: LEANDRO DOUGLAS SILVA DA SILVA
ADVOGADA
: ROSELAINE LEAL VILA NOVA - RS116387
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO DIRETA COM O AGRAVANTE. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO
SUBJETIVO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. APREENSÕES COM CORRÉUS.
ALEGADAS OMISSÕES NA ANÁLISE DEFENSIVA E EM RELAÇÃO A PRECEDENTES
INVOCADOS. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. Inexiste a alegada omissão quanto à tese defensiva de ausência de materialidade delitiva e
vínculo subjetivo. O acórdão embargado fundamentou de forma clara que a condenação por
tráfico de drogas pode ocorrer mesmo sem a apreensão direta de entorpecentes com o acusado,
desde que o liame subjetivo entre os agentes e a materialidade do delito sejam comprovados por
outros meios de prova, como interceptações telefônicas e apreensões com corréus, conforme o
caso dos autos.
Documento eletrônico VDA51301679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:10
Código de Controle do Documento: a21336e2-a8cd-482d-a9d3-947ff5ee1659

5. Não há omissão na ausência de distinção ou superação dos precedentes invocados pela
defesa, uma vez que o acórdão apresentou fundamentação jurídica e jurisprudência desta Corte
Superior que amparam a conclusão adotada, demonstrando a suficiência da análise para o
deslinde da controvérsia.
6. A pretensão do embargante de que se reexamine o conjunto fático-probatório e as conclusões
jurídicas do julgado, sob o pretexto de vícios, traduz mero inconformismo com o resultado
desfavorável, sendo incabível na via eleita dos aclaratórios.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP, art. 619
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
)
20/08/2015
25/08/2015 .
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JONATHAN DA SILVA PEREIRA
(e-STJ, fls. 5007-5010) contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo
regimental (e-STJ, fls. 4997-5003), assim ementado:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA.
APREENSÃO DAS DROGAS COM CORRÉU. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento
ao recurso especial da defesa, mantendo a condenação do agravante pelo crime de
tráfico de drogas.
2. A defesa sustenta ausência de materialidade delitiva, alegando que não houve
apreensão de entorpecentes diretamente com o agravante e que as drogas apreendidas
com corréus não podem fundamentar sua condenação, devido à inexistência de
vínculo subjetivo entre eles.
3. A defesa também refuta a vinculação do agravante com apreensões realizadas na
residência de corréus e argumenta que os diálogos interceptados não comprovam sua
ligação direta com o transporte, posse ou venda das drogas apreendidas.
Documento eletrônico VDA51301679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:10
Código de Controle do Documento: a21336e2-a8cd-482d-a9d3-947ff5ee1659

4. Por fim, alega contrariedade aos artigos 158 do Código de Processo Penal e 33 e
50 da Lei no 11.343/2006, reiterando a necessidade de laudo toxicológico para
comprovar a materialidade do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas
pode ser mantida, mesmo sem apreensão direta de entorpecentes com o agravante,
considerando o conjunto probatório que inclui diálogos interceptados, depoimentos e
apreensões realizadas com corréus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A condenação do agravante está fundamentada em provas materiais e
testemunhais, incluindo interceptações telefônicas que demonstram sua atuação no
tráfico de drogas sob ordens de corréu identificado como líder da organização
criminosa.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação por tráfico
de drogas mesmo sem apreensão direta de entorpecentes com o acusado, desde que
comprovado o vínculo subjetivo entre os agentes e a apreensão de drogas com ao
menos um deles.
8. A ausência de apreensão direta de drogas com o agravante não afasta sua
responsabilidade, considerando sua atuação em coautoria dentro de uma organização
criminosa estruturada para o tráfico de entorpecentes.
9. O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso especial, inviabilizando a
análise do pleito absolutório, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental improvido.”
Nas razões recursais, o embargante alega a existência de omissões na decisão
colegiada.
Em primeiro lugar, sustenta omissão quanto à análise de sua tese defensiva, pela qual
as apreensões de entorpecentes realizadas com os corréus JÉSSICA e JONATHAN BORELLI
não poderiam fundamentar a materialidade do delito de tráfico de drogas em relação a ele.
Para tanto, argumenta a ausência de conhecimento dos ilícitos encontrados na cela do
corréu "Teta", a insuficiência das interceptações telefônicas para comprovar sua ligação direta
com o transporte, posse ou venda das drogas apreendidas, e o equívoco quanto ao local da prisão
em flagrante da corré JÉSSICA, que teria ocorrido em sua própria residência, e não na do
embargante.
Em segundo lugar, o embargante aponta omissão na distinção ou superação dos
precedentes defensivos, quais sejam, AgRg no Habeas Corpus no 977.266/RN e Habeas Corpus
no 822.449/RS.
Alega que tais julgados se aplicariam ao caso concreto, devendo afastar a
materialidade do tráfico de drogas em virtude da ausência de apreensão direta de entorpecentes
em sua posse e de comprovação de conexão com as drogas apreendidas com os corréus.
Documento eletrônico VDA51301679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:10
Código de Controle do Documento: a21336e2-a8cd-482d-a9d3-947ff5ee1659

Buscando, em última análise, a reforma do julgado, com a atribuição de efeitos
infringentes aos embargos, para que seja provido o agravo regimental em agravo em recurso
especial.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos, pois, conforme será
demonstrado, não se vislumbram os vícios processuais alegados pelo embargante.
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
Como é cediço na doutrina e na jurisprudência, os embargos de declaração
constituem um recurso de fundamentação vinculada, de natureza integrativa e não substitutiva,
destinando-se exclusivamente a aperfeiçoar o julgado, suprindo omissão, afastando obscuridade,
eliminando contradição ou corrigindo erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do
mérito da causa ou à revisão do entendimento já exarado, quando a parte manifesta mero
inconformismo com o resultado desfavorável.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica:

"[...] 3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios. 4. Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgRg no AREsp
669.505/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
20/08/2015
25/08/2015
No caso dos autos, a análise das razões recursais do embargante em confronto com o
teor do acórdão embargado revela, à toda evidência, a inexistência dos vícios apontados.
O embargante sustenta que a decisão colegiada não refutou os argumentos
defensivos sobre a impossibilidade de sua condenação por tráfico de drogas baseada apenas nas
apreensões com os corréus JÉSSICA e JONATHAN BORELLI ("Teta"), tampouco abordou a
ausência de seu conhecimento sobre os ilícitos na cela de "Teta" e o suposto equívoco judicial
sobre o local da prisão em flagrante da corré JÉSSICA.
Documento eletrônico VDA51301679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:10
Código de Controle do Documento: a21336e2-a8cd-482d-a9d3-947ff5ee1659

Contudo, o acórdão embargado abordou a matéria de forma clara e fundamentada,
conforme se depreende dos seguintes trechos (e-STJ, fls. 4997-5003):

“No tocante ao pedido de absolvição, a instância anterior assim concluiu (e-STJ, fls.
4808-4810):

‘Jonathan Pereira está, igualmente, envolvido na narcotraficância, a mando de
Johathan Borelli, como se vê dos seguintes diálogos (fl. 54 e seguintes – evento 11,
INQ5):
[...]
As conversas seguintes deixam claro que Jonathan Pereira vende drogas a mando de
Jonathan Borelli (fl. 63 – evento 12, INQ2).
[...]
Refiro, a respeito da alegação de que nenhuma droga foi apreendida com o réu, que se
apreenderam drogas com diversos corréus, inclusive com Jonathan B. - preso que
ordenava a venda por Jonathan Pereira - conforme descrito pormenorizadamente na
sentença recorrida:

‘Com base nesses períodos de interceptações telefônicas, representou-se por prisões
preventivas e mandado de busca e apreensão, sendo acolhidos os seguintes pedidos: a)
prisão preventiva dos réus Jonathan Borelli dos Santos, Christian Santos Netto,
Leandro Douglas Silva da Silva, Jéssica Santos Netto e Jonathan da Silva Pereira; b)
expedição de mandado de busca e apreensão à cela do apenado Guilherme dos Santos,
cujo cumprimento originou o boletim de ocorrência n.o 7336/2020/151003 (11.2, fl.
35), noticiando a apreensão de diversos objetos, dentre eles, um celular e um
carregador, além de diversos chips telefônicos e anotações; c) expedição de mandado
de busca e apreensão a uma cela da PRCS, cujo cumprimento foi registrado no
boletim de ocorrência n.o 5855/2020/151003 (10.2, fl. 74), dando conta da apreensão
de três variedades de drogas, caderno de anotações, chip telefônico e diversos
celulares; d) mandado de busca e apreensão na residência de Eduardo Oliveira Borges,
o qual, cumprido, culminou no boletim de ocorrência n.o 5876/2020/151003 (10.3, fl.
22), registrando a apreensão de dois celulares e munições de arma de fogo; e)
mandado de busca e apreensão na residência de Luís Alencar dos Reis Pires, que
originou o boletim de ocorrência n.o 5882/2020/151003 (10.3, fl. 29), no qual se
apreendeu apenas um celular e um colete balístico; f) mandado de busca e apreensão
na residência de Paola de Lima Luiz, que originou o boletim de ocorrência n.o 5918
/2020/151003 (10.3, fl. 35), registrando a apreensão de três cadernos de anotações, um
telefone celular e uma munição; g) mandado de busca e apreensão na residência de
Leonardo Buratto, que originou o boletim de ocorrência n.o 5919/2020/151003 (10.3,
fl. 42), no qual se apreendeu um celular; h) mandado de busca e apreensão na
residência de Jonathan Borelli Pires, que deu origem ao boletim de ocorrência n.o 5920
/2020/151003 (10.3, fl. 50), o qual registrou a apreensão de diversas munições e
dinheiro; i) mandado de busca e apreensão na residência de Jonathan da Silva Pereira,
que originou o auto de prisão em flagrante de Jéssica Cruz, sob o n.o 5889/2020
/151003 (10.4, fl. 04), e no qual houve a apreensão de uma arma de fogo com
numeração suprimida, munições, um celular e uma porção de maconha; g ) mandado
de busca e apreensão na cela do réu Jonathan Borelli, que originou a ocorrência
Documento eletrônico VDA51301679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:10
Código de Controle do Documento: a21336e2-a8cd-482d-a9d3-947ff5ee1659

policial n.o 8971/2020/151008 (10.6, fl. 32), pelo cumprimento com apreensão de
drogas de duas variedades (cocaína e maconha), cinco celulares, folhas de caderno
com anotações e dois chips telefônicos; e h) cumprimento do mandado de prisão de
Jéssica Santos Netto, durante o qual se apreendeu uma porção de maconha e um
celular na posse dela, conforme boletim de ocorrência n.o 5856/2020/151003 (10.3, fl.
06).’

As substâncias apreendidas foram periciadas e constatou-se tratar de drogas ilícitas,
conforme laudos periciais n.os 96874/2020 e 96863/2020, referentes às substâncias
identificadas como maconha (9.8 e 9.9); laudos periciais n.os 96886/2020, 96893/2020
e 96916/2020, referentes às substâncias identificadas como cocaína (12.6, fls. 17, 19 e
21). Os diálogos telefônicos claramente demonstram a vinculação do réu Jonathan P.
com as drogas apreendidas.’

Conforme se observa, a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas
deve ser mantida, porquanto devidamente demonstrada a materialidade e autoria do
crime, ainda que a apreensão direta dos entorpecentes não tenha ocorrido em sua
posse.
A argumentação defensiva pauta-se na premissa de que a materialidade do crime de
tráfico de drogas seria insuprível pela ausência de apreensão física da substância
entorpecente diretamente com o acusado, invocando a necessidade do exame de
corpo de delito para infrações que deixam vestígios.
No entanto, o caso em apreço revela uma dinâmica criminosa complexa, inserida no
contexto de uma organização estruturada e voltada para o tráfico, o que impõe uma
análise mais abrangente do conjunto probatório.
Como bem consignado no acórdão, o agravante, conhecido como ‘Diou’, atuava no
tráfico de drogas sob as ordens de Jonathan Borelli dos Santos, vulgo ‘Teta’.
A participação do recorrente foi evidenciada por meio de inúmeros diálogos
interceptados, os quais demonstraram de forma inequívoca sua inserção nas
atividades de venda e distribuição de drogas. O Policial Civil Jerônimo Giron, em seu
depoimento, afirmou categoricamente que ‘restou demonstrado que ele [Diou] fazia a
venda de drogas a mando de ‘Teta’’, reforçando o elo hierárquico e funcional dentro
da organização.
É certo que não se apreendeu droga diretamente com o agravante. Contudo, as
investigações revelaram que entorpecentes foram apreendidos com diversos corréus e
em locais diretamente vinculados à organização criminosa e, por extensão, às
atividades de JONATHAN.
Destaque-se a apreensão de ‘uma porção de maconha’ na residência do agravante,
ocasião em que Jéssica Cruz Passos foi presa em flagrante. Embora a defesa
argumente que não há vínculo dele com Jéssica, a apreensão da droga em seu
endereço declarado reforça a conexão das substâncias ilícitas com o ambiente em que
ele atuava.
Além disso, a análise dos autos aponta para a apreensão de ‘drogas de duas
variedades (cocaína e maconha)’ na cela do corréu Jonathan Borelli dos Santos
(‘Teta’), indivíduo que, conforme a prova oral e as interceptações, comandava as
ações de tráfico do agravante.
A vinculação subjetiva entre os agentes, atuando em coautoria, torna irrelevante que
a droga não estivesse fisicamente na posse direta de todos os envolvidos, bastando
Documento eletrônico VDA51301679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:10
Código de Controle do Documento: a21336e2-a8cd-482d-a9d3-947ff5ee1659

que sua atuação se desse em prol da rede criminosa que, esta sim, possuía e
comercializava os entorpecentes.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
caracterização do crime de tráfico de drogas não exige a apreensão do entorpecente
em poder de cada um dos acusados, sendo suficiente a comprovação do liame
subjetivo entre os agentes e a apreensão de drogas com ao menos um deles para se
configurar a materialidade do delito.
No mesmo sentido:

‘DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio, em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O paciente foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com
base em interceptações telefônicas, apreensões realizadas durante as investigações e
outras provas constantes dos autos.
3. A defesa alega ausência de provas idôneas e suficientes para embasar a condenação,
especialmente pela falta de apreensão de entorpecentes em poder do paciente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido e
a ordem concedida, diante da alegação de ausência de provas suficientes para a
condenação do paciente.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. A condenação do paciente está fundamentada em provas materiais e testemunhais,
incluindo a apreensão de drogas com outros membros da associação para o tráfico, o
que corrobora a materialidade delitiva.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação por tráfico
de drogas mesmo quando a apreensão de entorpecentes ocorre exclusivamente em
poder de corréu integrante da mesma associação para o tráfico.
8. O reexame de fatos e provas não é admissível na via estreita do habeas corpus,
inviabilizando a análise do pleito absolutório.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado
como substitutivo de recurso próprio. 2. A condenação por tráfico de drogas pode
ocorrer mesmo sem apreensão de entorpecentes em poder de todos os acusados, desde
que comprovado o liame subjetivo entre os agentes. 3. O reexame de fatos e provas é
vedado na via do habeas corpus’.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 204; Lei n. 11.343/06, arts. 33, 35 e 40.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284;
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 211.’
Documento eletrônico VDA51301679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:10
Código de Controle do Documento: a21336e2-a8cd-482d-a9d3-947ff5ee1659

(AgRg no HC n. 1.000.955/PB, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
5/8/2025
14/8/2025

No presente caso, a ligação do agravante com a organização e com as drogas por ela
movimentadas foi estabelecida de maneira sólida. Seus diálogos interceptados, o
depoimento dos policiais e a contextualização de sua atuação como ‘soldado do
tráfico’ sob a égide de ‘Teta’, cuja cela ostentava apreensões significativas de drogas,
são elementos robustos que demonstram a materialidade do crime e a coautoria,
independentemente da apreensão em sua posse individual.
Dessa forma, devidamente fundamentada a condenação, a pretensão de absolvição,
demandaria, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos
autos, providência inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).”
Seguindo, embargante aduz que o acórdão não se manifestou sobre a aplicação dos
o
precedentes AgRg no Habeas Corpus no 977.266/RN e Habeas Corpus no 822.449/RS, os quais,
em sua visão, afastariam a materialidade do delito.
Entretanto, como visto, o acórdão embargado, ao fundamentar sua decisão, citou e
aplicou jurisprudência relevante e consonante com o entendimento adotado.
Para ilustrar e corroborar essa tese, o acórdão transcreveu integralmente a ementa de
um precedente do Superior Tribunal de Justiça que aborda diretamente a questão da suficiência
da prova da materialidade e do liame subjetivo, mesmo sem apreensão direta da droga com o
acusado.
É nítida, em todos os pontos, a pretensão da parte em rediscutir matérias já
exaustivamente analisadas e decididas por esta instância extraordinária, a fim de fazer prevalecer
suas teses recursais e obter um resultado diverso do que foi alcançado, o que é incompatível com
a natureza dos embargos de declaração.
Nesse contexto, considerando que foram apresentados os fundamentos necessários e
suficientes à solução das questões postas em juízo, e que o acórdão embargado foi proferido em
consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal
de Justiça, forçoso reconhecer a inexistência de quaisquer vícios a serem integrados ou
corrigidos em sede de aclaratórios.
Por fim, é oportuno reiterar que "o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão". (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
08/06/2016
). Com efeito, a completude da prestação jurisdicional não exige uma resposta
15/06/2016
pormenorizada a cada argumento específico levantado, desde que a fundamentação seja clara e
suficiente para amparar a conclusão.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA51301679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:10
Código de Controle do Documento: a21336e2-a8cd-482d-a9d3-947ff5ee1659

É o voto.
Documento eletrônico VDA51301679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:10
Código de Controle do Documento: a21336e2-a8cd-482d-a9d3-947ff5ee1659

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0279033-5
AREsp 3.005.025 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00040594420208210010 01022000032332 1022000032332 1712019151003
40594420208210010 50263739320208210010
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JONATHAN DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: ANDERSSON VIEIRA CARVALHO - RS116098
AGRAVANTE
: LEANDRO DOUGLAS SILVA DA SILVA
ADVOGADA
: ROSELAINE LEAL VILA NOVA - RS116387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: CHRISTIAN SANTOS NETTO
CORRÉU
: GEANDER MARAGONI BUENO
CORRÉU
: JESSICA SANTOS NETTO
CORRÉU
: MAICON CRISTIANO BORGES
CORRÉU
: JONATHAN BORELLI SANTOS
CORRÉU
: LEONARDO BURATO
CORRÉU
: THIAGO DA COSTA LUIZ
CORRÉU
: VANESSA DE OLIVEIRA DA SILVA
CORRÉU
: LUIS ALENCAR DOS REIS PIRES
CORRÉU
: MICAEL TELLES DUTRA
CORRÉU
: ANDERSON ARRIEIRA XAVIER
CORRÉU
: CAMILA ANDRESSA RIOS PETROCELLI
CORRÉU
: JESSICA CRUZ PASSOS
CORRÉU
: RIVELINO DA SILVA SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JONATHAN DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: ANDERSSON VIEIRA CARVALHO - RS116098
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: LEANDRO DOUGLAS SILVA DA SILVA
ADVOGADA
: ROSELAINE LEAL VILA NOVA - RS116387
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
C542605551830449881515@
2025/0279033-5 - AREsp 3005025 Petição : 2025/0088905-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:36:06
Código de Controle do Documento: B5BBD1A2-F9ED-49B7-BB58-3162DF0DF1BF

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0279033-5
AREsp 3.005.025 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551830449881515@
2025/0279033-5 - AREsp 3005025 Petição : 2025/0088905-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:36:06
Código de Controle do Documento: B5BBD1A2-F9ED-49B7-BB58-3162DF0DF1BF